Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710161-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON BESERRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. IMPROCEDENTE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O fato de o acusado ser pessoa usuária e dependente de drogas não indica, por si só, a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além disso, não há indícios nos autos de qualquer comprometimento, sobretudo porque o acusado foi interrogado em juízo e respondeu às perguntas de forma coerente e organizada, demonstrando estar em pleno gozo das faculdades mentais. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, improcedem os pleitos de absolvição, por ausência de provas, e de desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal. 3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 5. Recurso conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 28 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, aduzindo, em suma, que a destinação da substância apreendida era para uso próprio e não para a comercialização, de modo que, em seu entendimento, deve ocorrer a desclassificação do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “dessa forma, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da substância entorpecente, somadas às demais informações dos autos, revelam suficientemente que os dois acusados praticaram a conduta delitiva narrada na denúncia” (ID Num. 41635933 - Pág. 12). “não há a necessidade de o acusado ser visto em atitude típica de traficância, pois o tipo penal em análise comporta ações múltiplas, não sendo indispensável a venda. O simples trazer consigo/transportar, quando evidente, afasta o mero uso da substância entorpecente, seja pela quantidade ou forma de acondicionamento, seja pelas circunstâncias que envolveram a prisão, configurando o crime” (ID Num. 41635933 - Pág. 12). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017